Tribunal: STF
Processo: RHC 52219
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
- Habeas corpus. Falta de justa causa não é de se reconhecer ocorrente, para fim de trancar a ação penal, quando a denúncia descreve fato que, em tese, se reveste de ilicitude penal em sua prática envolvendo as pessoas focalizadas na peça inaugural da ação. Recurso improvido.